Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706557-76.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS RECORRIDO: JOSE OLINDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não realizada por meio eletrônico, as intimações devem ser feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, do CPC). No caso, desnecessária a renovação da publicação ao novo patrono substabelecido, de vez que já decorrido o prazo concedido para impulsionar o feito, por meio de regular publicação aos então patronos devidamente constituídos. 2. Se a parte autora é regularmente intimada por publicação e pessoalmente para promover o andamento do processo, e mantém-se inerte, deixando de impulsionar o feito por mais de trinta dias, resta caracterizado o abandono da causa, dando ensejo à extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 272, §2o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque, apesar de ter pedido o direcionamento exclusivo das publicações em nome de seu advogado, não houve a devida intimação e o processo foi extinto sem julgamento de mérito. Afirma que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Diferentemente do alegado, o v. acórdão é cristalino ao consignar que o substabelecimento dos novos procuradores foi posterior ao ato publicado, quando já decorrido o prazo concedido para impulsionar o feito, por meio de regular publicação aos então patronos devidamente constituídos. Além disso, bem assentou que, pessoalmente intimada a parte autora no endereço declinado nos autos para impulsionar o feito, fora reputada válida a intimação por falta de comunicação ao juízo originário quanto à mudança de endereço, concluindo que, desatendido o comando, prevalece o concretizado abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, visto não ser possível conferir ao demandante oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito, sob pena de violação do princípio da duração razoável do processo( ID 1250657). Com efeito, consoante entendimento da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023